Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730133-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DE LIMA MIRANDA, VALMIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE DE LIMA MIRANDA e VALMIR PEREIRA DA SILVA, parte autora, contra a r. decisão (ID 203814936) proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, na Ação de imissão na posse c/c danos materiais e morais, com inexistência de débito e repetição de débito com pedido de liminar (tutela de urgência), (processo n. 0702274-21.2024.8.07.0021), indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que seja determinada a entrega das chaves da Unidade do bloco C1, localizada na QD 501 CONJUNTO 02, LOTE 02, Apartamento 003 – Condomínio 51, ITAPOÃ PARQUE/DF, bem como a devida regularização de toda a documentação administrativa necessária para a efetiva recepção do bem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O presente recurso foi recebido com a concessão parcial de tutela de urgência (ID 61938420), determinando ao agravado a entrega das chaves da Unidade do bloco C1, localizada na QD 501 CONJUNTO 02, LOTE 02, Apartamento 003 – Condomínio 51, ITAPOÃ PARQUE/DF, bem como a devida regularização de toda a documentação administrativa necessária para a efetiva recepção do bem, até 31/07/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Opostos Embargos de Declaração (ID 62604845) e rejeitados (ID 65179691). Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (ID 62972367). Petição requerendo a perda de objeto recursal (ID 63442858), em razão da entrega das chaves. Manifestação da parte agravante sobre a perda de objeto (ID 63929521). Ausência de preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 203814936). É o relatório. Decido. No presente caso, discute-se a entrega das chaves pela parte agravada, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, referente à Unidade do bloco C1, localizada na QD 501 CONJUNTO 02, LOTE 02, Apartamento 003 – Condomínio 51, Itapoã Parque/DF, em razão de Contrato de Compra e Venda com o objetivo de adquirir um apartamento “na planta” na data do dia 12/04/2022, chamado de Termo de Reserva da Unidade Habitacional com promessa de data de entrega estimada para dia 30/04/2023 (ID 198695138). Após a concessão da tutela de urgência, a parte agravada defende a perda de objeto recursal. De fato, o objeto discutido neste agravo é a entrega da unidade habitacional. Consta no processo documento que comprova que o referido bem foi entregue (ID 63443509). Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que já houve a entrega das chaves do imóvel, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Na presente demanda, a perda do objeto restou caracterizada, devendo-se por isso reconhecer a perda do objeto em nome da celeridade e economia processual, em atendimento ao art. 932, III do CPC e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Quanto à eventual execução da multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial, a discussão deve ser realizada na origem, conforme o art. 537 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO E JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do NCPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital